Tribunal: TJDFT
Processo: 0742113-84.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. MAJORANTE PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI No 11.343/2006. DESNECESSÁRIA A COMPROVAÇÃO DE QUE O TRÁFICO ERA DESTINADO AOS FREQUENTADORES DOS ESTABELECIMENTOS LISTADOS NA LEI. FLUXO DE PESSOAS NO LOCAL. COMPROVAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. NATUREZA DA DROGA E CIRCUNSTÂNCIAS DO TRÁFICO.
1. Presente a atenuante da confissão espontânea, foi a pena reduzida ao patamar mínimo legal, observado o enunciado da Súmula no 231, do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. Nesse norte, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 597270 QO-RG/RS, ao apreciar a matéria em sede de repercussão geral, posicionou-se pela inviabilidade da fixação da pena abaixo do mínimo legal em face da incidência das atenuantes descritas no Código Penal.
2. É reiterado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ no sentido de que a simples constatação da prática do tráfico em qualquer dos estabelecimentos previstos na lei, ou nas proximidades desses, justifica a imposição da majorante do artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, sendo prescindível a prova de que o acusado tinha como "público-alvo" os frequentadores desses locais.
3. Comprovado nos autos o grande fluxo de pessoas no local do tráfico, no momento do flagrante.
4. É entendimento dos tribunais superiores que, na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum da redução do benefício previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito, podem servir para a modulação de tal índice ou até mesmo para impedir a sua aplicação, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico (HC n. 529.329/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 19/9/2019, DJe 24/9/2019).
5. No caso dos autos, em razão da natureza comprovadamente deletéria do entorpecente comercializado - ainda que flagrado o réu com módica quantidade da droga (0,91g de crack) - e das circunstâncias do tráfico, foi selecionada a fração de redução da pena de 3/5 (três quintos), observada pelo julgador a gravidade concreta do fato.
6. Recurso conhecido e não provido.